Tribunal: TJMT
Processo: 1023112-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1023112-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IRES BENTO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE CORACY PARREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 10023112-66.2021.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Arrolamento Sumário, negou a homologação do Plano de Partilha e a liberação do dinheiro depositado em juízo para amortização de dívidas de IPTU e do ITCMD.
Os agravantes afirmam que, apesar de as partes estarem de comum acordo, o processo se arrasta por onze anos.
Aduzem que a única dívida do Espólio de Coracy é referente ao IPTU, em quantia ínfima, se comparada ao valor do bem.
Alegam que a inventariante não tem obrigação de pagar dívidas do espólio com recursos próprios e que o débito é herdado no limite do patrimônio da herança.
Dizem que, desde o falecimento do inventariado (quando o imóvel estava alugado) a renda era usada para manutenção e conservação do prédio, tendo sido pago também alguns IPTUs, mas que atualmente o espólio não possui nenhum tipo de rendimento, sendo que o único numerário existente está depositado em juízo e já poderia ter sido usado para reduzir a dívida.
Destacam que o ITCMD não pode ser exigido antes da homologação da partilha no Inventário e no Arrolamento.
Ressaltam que “os herdeiros não possuem recursos próprios para pagar o IPTU e tampouco o ITCM, e que somente com a venda do imóvel é que poderão fazer o pagamento”. E mais, que “a homologação do acordo do Plano de Partilha com a expedição dos respectivos formais, não trará nenhum prejuízo ao estado, nem ao município, eis que vigilante o Cartório que somente efetua o registro do formal de partilha mediante prova do devido recolhimento dos impostos”.
Pleiteiam a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a homologação do plano de partilha e a liberação do dinheiro para pagamento do IPTU.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra decisum fundamentado nos seguintes termos:
“De outro norte, diante da informação de que os imóveis se encontram alugados, determino a imediata intimação da inventariante para elucidar a situação, encartando ao processo cópia dos contratos locatícios e, ainda, esclarecer a forma de pagamento dos débitos do espólio, sob pena de serem levados a hasta pública.
Frise-se que a alienação de bens, a teor do art. 879 do CPC/2015, pode ocorrer por iniciativa particular ou através de leilão judicial eletrônico ou presencial, todavia, a intervenção judicial apenas deve ser efetuada em caráter residual, apenas quando inexistir interesse na adjudicação do bem ou alienação particular.
Desta feita, diante da existência de dívidas e ausência de saldo suficiente para a integral quitação, determino a inventariante que cumpra as decisões judiciais na forma em que exaradas, ou delas recorra, eis que vindicar a homologação da partilha sem que haja o prévio pagamento dos débitos é impossível, tal como já consignado por este juízo e, tangente ao pagamento de ITCMD, apesar de a lei processual asseverar que os processos que tramitam pelo Arrolamento Sumário prescindam do seu pagamento prévio, está sendo discutido no Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais REsp1.896.526/DF e Resp 1.895.486/DF, a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015", havendo ordem de suspensão dos processos que discutam sobre o tema.
Entrementes, ainda não estamos no momento de recolhimento do alusivo imposto, devendo a inventariante, no prazo de 30 dias, cumprir as determinações já lançadas nos autos, além das ora consignadas, sob pena de remoção. (Id n. 113705471
Os agravantes postulam a antecipação da tutela recursal para que liminarmente seja determinada a homologação do plano de partilha e liberado dinheiro depositado em juízo para o pagamento do IPTU.
Conforme o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
A matéria em discussão revela a necessidade de oitiva dos demais interessados, especialmente da herdeira Kesi Cristina Castro de Oliveira, que manifestou-se contrária ao pedido de homologação da partilha de maneira amigável em razão da falta de clareza em relação à administração dos bens pelo inventariante.
Aduziu ainda a discordância com relação aos valores devidos de IPTU e que “os dois inventariantes (...) tiveram oportunidade de pagar este imposto, bem como do IPTU, entretanto sequer deram ou dão satisfação acerca dos imóveis, quais ainda estão locados ou não, se houve atualização dos valores ou não, etc. Houve inclusive, em certa ocasião a menção de que os valores dos alugueis estavam sendo repassados para os herdeiros, entretanto, é sabido que estes valores deveriam ser usados para pagar as dívidas deixadas pelo “de cujus”.” (Id n. 113716985 - pág. 15).
Como visto, há muitas questões que precisam ser melhor esclarecidas, relacionadas à probabilidade do direito, sendo prudente, por ora, manter a decisão recorrida até que com a contraminuta seja feita uma análise criteriosa, até porque não se identifica a urgência necessária a tal medida.
Ademais, por se tratar de pretensão relacionada ao levantamento de valor, há perigo de irreversibilidade da tutela pleiteada, o que desautoriza a sua concessão, nos termos do artigo 300, §3o, do CPC.
Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa a oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC).
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator